Tribunal: TJDFT
Processo: 0743547-34.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0743547-34.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IONI KRAUSPENHAR EMBARGADO: OLIVA PLANEJADOS EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pela autora em face da decisão que fixou os honorários advocatícios em R$600,00 ao não conhecer o recurso inominado interposto pela outra parte em razão da deserção. Em resumo, sustenta o embargante que o valor dos honorários deve ser majorado, considerando o que se acha disposto no art. 55 da Lei 9.099/1995, o qual prevê a incidência de 10% a 20% sobre o valor da condenação. DECIDO. No sistema dos juizados especiais é possível a fixação dos honorários advocatícios por equidade quando valor da causa ou da condenação não oferece parâmetros adequados ao arbitramento, de forma que o valor de R$600,00 mostra-se adequado para remunerar o trabalho, ainda mais quando se trata de não conhecimento de recurso inominado. Ademais, sem demonstração de que a decisão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 c/c art. 83 da Lei 9.099/1995, ou seja, sem demonstração de obscuridade, contradição ou omissão, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que os embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas. Rejeito os embargos de declaração. Brasília/DF, 1 de junho de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito L